Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701846-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO BORGES DE REZENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 53660412 – autos originários) que indeferiu a suspensão liminar do pagamento das parcelas de contrato de empréstimo bancário, por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Alega, em resumo, que o contrato celebrado contém cláusulas abusivas, ofende o ordenamento jurídico e emprega capitalização de juros ilegais e outras formas não permitidas. Afirma que não tem condições de continuar o pagamento, porque houve uma redução brusca na sua situação financeira. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI, para que sejam suspensas as últimas parcelas do empréstimo (8 x R$ 7.581,80). Em conseqüência requer a abstenção do réu em incluir o seu nome do autor em registros cadastrais de restrição ao crédito. 2. Para se chegar ao valor que entende como incontroverso, o agravante apresenta cálculos elaborados unilateralmente. No caso em tela, a quantia devida é, em princípio, a contratada, não a que o devedor entende como ideal. Resta indevida a pretensão de elidir os efeitos da mora, mormente em sede de tutela antecipada, antes da oitiva da parte adversa, recalculando-se uma prestação de R$ 7.581,80 para R$ 4.446,61 de um contrato de empréstimo bancário a que anuiu expressamente, sob alegação de que está pagando valores arbitrários. É lícito presumir que, ao contratar a prestação, o agravante o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento. Para Luiz G. Marinoni[1], “o dano é de ‘difícil reparação’ se as condições econômicas do réu não autorizam supor que o dano será efetivamente reparado.” O pagamento de valor eventualmente superior ao devido poderá, ao final, ser restituído sem dificuldades, haja vista que o agravante litiga contra instituição financeira com lastro para suportar a devolução. Assim não está configurado risco de dano grave nem de difícil reparação a ensejar, muito menos para impedir a configuração da mora e o registro em cadastro de inadimplentes, 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 10/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR